Tribunal: STF
Processo: RE 1459252
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. IMUNIDADE MATERIAL PARLAMENTAR. PRONUNCIAMENTO DE DEPUTADO ESTADUAL EM ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DISCURSO DE ÓDIO. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “QUEIXA-CRIME. Representação contra o Sr. FREDERICO BRAUN D’AVILA, Deputado Estadual, pretendendo sua condenação por injúria, calúnia e difamação, com pena no triplo (art. 138, 139 e 140, c.c. § 3º do art. 141, ambos do CP) e reparação de danos (art. 387, IV, do CPP), por proferir, em 14.10.21, do Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, discurso ofensivo e de ódio. Ausência de justa causa. O Deputado em questão proferiu as manifestações apontadas como ofensivas da Tribuna da Casa Legislativa. Observa-se, no caso, o disposto em preceitos constitucionais (art. 53 da Constituição Federal e art. 14 da Bandeirante). Há cláusula inviolável de imunidade material. Aflora, no caso dos autos, seu espectro absoluto. Acontecimento na Tribuna da ALESP. As raríssimas exceções, aqui não ocorreram. Despicienda a aferição de compatibilidade entre o conteúdo produzido e o exercício do mandato. Ausente qualificação penal do fato objetivo – compreendido este último no escopo da imunidade parlamentar –, falta justa causa par a deflagração da ação penal. Precedentes. Daí a liminar rejeição da quixa (art. 395, III do CPP e art. 6º da Lei nº 8.038/90)” (fl. 2, 
e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 53 da Constituição.



    Argumenta que “o recorrido agiu com animus de caluniar, de difamar e de injuriar o recorrente, já que lhe imputou condutas criminosa (pedofilia) e desonrosa, além de xingamentos de baixo calão, enquadrando-se assim nos crimes descritos nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal” (fl. 10, e-doc. 26).



    Ressalta ser “indispensável a análise do nexo causal entre os dizeres e a intenção do parlamentar (se simplesmente ofender ou se, propriamente, defender uma ideia no exercício da função)” e que, “além do nexo causal com as funções parlamentares, os dizere[s] precisam estar ligados a alguma crítica política, prestação de contas ou informação do cidadão” (fl. 16, e-doc. 26).



    Pontua que, “analisando as circunstâncias em que ocorreram as ofensas, percebe-se que foram praticadas no recinto parlamentar, mas se tornaram notórias em razão da transmissão ao vivo pela TV da ALESP e replicação nas redes sociais” (fl. 17, e-doc. 26).



    Assevera que “o fato de ofensas, sem qualquer relação com as funções, serem proferidas no recinto parlamentar não pode justificar, automaticamente, a incidência da imunidade. Tal interpretação desvirtua o próprio sentido do artigo 53, já que estar-se-á permitindo, por via transversa, a prática de crimes, sob o pretexto de exercício da função, não sendo este o papel da imunidade material” (fl. 19, e-doc. 26).



    Pede o provimento do recurso extraordinário para “declarar a correta e adequada interpretação do art. 53 da Constituição Federal, fixando[-se] parâmetros objetivos para a interpretação mais adequada do artigo, levando-se em conta o meio utilizado para a propagação das ofensas, bem como o pronunciamento sobre a relação com as atividades exercidas, evitando-se insegurança jurídica e entendimentos divergentes” e a cassação da decisão pela qual rejeitada a queixa-crime (fl. 20, e-doc. 26). 



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário, por estarem “presentes os requisitos gerais (forma e tempestividade) e específicos, é o caso de admissão dos recursos especial e extraordinário” (fl. 1, e-doc. 30).



    4. Considerando as características de discurso de ódio contra o qual se volta o recorrente e que porejariam no pronunciamento do deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo, manifeste-se a Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora